Tribunal: TJDFT
Processo: 0707315-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-12

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Apelação Cível. Lançamento de ITBI com valor diverso do imóvel. Nulidade do lançamento. Repetição de indébito.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do lançamento tributário referente ao imóvel adquirido pela autora, e condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 11.818,29, a título de repetição de indébito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a base de cálculo do ITBI deve ser o valor de transação do bem, conforme descrito no contrato e na escritura de compra e venda; (ii) é necessária a realização de perícia para apuração correta dos valores envolvidos.
III. Razões de decidir
3. O ITBI deve ter como base de cálculo o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, conforme art. 38 do CTN e art. 5o da Lei Distrital no 3.830/06.
4. A jurisprudência do STJ (Tema 1.113) estabelece que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, podendo ser afastado apenas mediante processo administrativo próprio.
5. Na ausência de procedimento administrativo para contestar o valor da transação, deve prevalecer o valor declarado pelo contribuinte.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A base de cálculo do ITBI é o valor da transação declarado pelo contribuinte, salvo se afastado por processo administrativo próprio. 2. Na ausência de procedimento administrativo, prevalece o valor declarado pelo contribuinte.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, II; CTN, arts. 38, 148, 149; Lei Distrital no 3.830/06, arts. 5o, 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113).